Tribunal: TJBA
Processo: 8013325-02.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013325-02.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 59 DA LEI N.º 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento administrativo do nexo causal, em razão da concessão de benefício por incapacidade temporária acidentário, anteriormente, não dispensa a comprovação de incapacidade laboral.

2. Ausentes elementos técnicos idôneos para afastar as conclusões do laudo pericial, o qual atestou a inexistência de incapacidade laborativa, não restou preenchidos os requisitos legais previstos no art. 59 da Lei nº 8.213/91.

A
pelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8013325-02.2022.8.05.0039, da comarca de Camaçari – BA, em que figura como apelante
LARISSA DOS SANTOS SILVA
e como Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).